Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-12.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS NA APELAÇÃO n. 8000197-12.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI Advogado(s): EMBARGADA/APELADA: MARIA JOSÉ NERI DOS SANTOS Advogado(s): NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8000197-12.2022.8.05.0039, em que são litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.